Tribunal: TJES
Processo: 5001072-60.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001072-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO COLODETTE RODRIGUES

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO CONTEMPLADO. CRÉDITO NÃO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE BEM. OPÇÃO PELO RECEBIMENTO EM ESPÉCIE. FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de aplicação de correção monetária sobre cada parcela paga em contrato de consórcio, após o consorciado ter sido contemplado, quitado suas obrigações e optado por receber o crédito em espécie.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Controvérsia sobre o regime de atualização monetária aplicável aos valores a serem restituídos a consorciado que, após a contemplação, não utiliza a carta de crédito para aquisição de bem ou serviço, pleiteando o seu recebimento em dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A hipótese dos autos não se confunde com a situação de consorciado desistente ou excluído, cujo regramento atrai a incidência da Súmula nº 35 do Superior Tribunal de Justiça. O caso trata de consorciado que permaneceu no grupo, adimpliu suas obrigações e foi regularmente contemplado.

4. Uma vez ocorrida a contemplação, o
status
jurídico do consorciado é alterado para o de credor do grupo, e o valor do seu crédito deve ser, por força de lei, apartado do fundo comum e aplicado financeiramente pela administradora.

5. A atualização do crédito do consorciado contemplado que opta pelo recebimento em espécie rege-se por norma específica, qual seja, o art. 24, § 1º, da Lei nº 11.795/2008, que determina o acréscimo dos rendimentos líquidos provenientes da aplicação financeira do montante, desde a data da contemplação até a sua efetiva utilização.

6. A pretensão de cumular os rendimentos da aplicação financeira, já repassados ao consorciado, com a incidência de correção monetária sobre as parcelas desde o desembolso, configuraria enriquecimento sem causa e criaria um regime híbrido não previsto em lei, em detrimento da saúde financeira do grupo de consórcio.

7. Os descontos efetuados no crédito do apelante, referentes à quitação de diferença de parcela (Plano "Mais por Menos") e à amortização de lance embutido, mostraram-se legítimos por estarem previstos contratualmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal.

Legislação relevante citada:
Lei nº 11.795/2008, art. 24, § 1º. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 35 do Superior Tribunal de Justiça (a título de distinção).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
SERGIO COLODETTE RODRIGUES
em face da r. sentença de id. 14740193, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de indenização” ajuizada por ele em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 14740194) sustenta o apelante, em síntese, o desacerto da decisão de primeiro grau, ao argumento de que a restituição dos valores pagos ao longo do contrato de consórcio deveria ter sido realizada com a incidência de correção monetária sobre cada parcela, a contar da data do respectivo desembolso, e não apenas acrescida dos rendimentos da aplicação financeira a partir da contemplação.

Contrarrazões no id. 14740199.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001072-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO COLODETTE RODRIGUES

APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
SERGIO COLODETTE RODRIGUES
em face da r. sentença de id. 14740193, proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de indenização” ajuizada por ele em face de
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 14740194) sustenta o apelante, em síntese, o desacerto da decisão de primeiro grau, ao argumento de que a restituição dos valores pagos ao longo do contrato de consórcio deveria ter sido realizada com a incidência de correção monetária sobre cada parcela, a contar da data do respectivo desembolso, e não apenas acrescida dos rendimentos da aplicação financeira a partir da contemplação.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se em definir o regime jurídico aplicável à devolução de valores a consorciado que, após ser regularmente contemplado e quitar suas obrigações, opta por não adquirir o bem ou serviço, pleiteando o recebimento do crédito em espécie.

O apelante fundamenta sua pretensão na aplicação da Súmula nº 35 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”
.

Entretanto, a situação dos autos é distinta daquela que o referido verbete sumular visa a proteger. Isso porque a Súmula 35/STJ tem por escopo garantir a justa recomposição patrimonial do consorciado desistente ou excluído, que se retira do grupo antes de alcançar o objetivo contratual. Nestes casos, a correção monetária plena desde cada desembolso é medida que se impõe para vedar o enriquecimento sem causa do grupo.

Contudo, a hipótese dos autos é diversa. Isso porque o apelante não foi excluído ou se retirou do grupo, ao contrário, permaneceu adimplente até ser contemplado por sorteio em 26/11/2019 (id. 14738623). A partir desse momento, seu status jurídico perante o grupo se transmudou: de um titular de expectativa de direito, passou à condição de credor do grupo, com o valor de seu crédito à sua disposição.

Sobre o tema, a Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, estabelece um regime específico para tal situação. Dispõe o art. 24, § 1º, do referido diploma legal:

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos provenientes de sua aplicação financeira, verificados entre o dia subsequente à data da assembleia de que trata o caput e o último dia útil anterior à sua utilização pelo consorciado contemplado.

Desta forma, extrai-se que, uma vez ocorrida a contemplação, o valor do crédito é apartado do fundo comum e, por obrigação legal da administradora, deve ser aplicado financeiramente. A partir de então, a preservação do valor não mais se dá pela vinculação a um índice de correção setorial (como o INCC), mas sim pelos rendimentos da aplicação financeira, os quais, por força de lei, são integralmente revertidos em favor do consorciado.

E, foi exatamente o que ocorreu no caso concreto. Em análise do acervo probatório, verifica-se que extrato de id. 14738623 demonstra que, entre a contemplação e o efetivo resgate, o crédito do apelante foi acrescido de R$ 8.843,60 a título de rendimentos, valor este que lhe foi repassado.

Ademais, os descontos efetuados no crédito do apelante mostraram-se legítimos. O contrato firmado entre as partes previa o “PLANO MISTO-MAIS POR MENOS” (Contrato, id. 14738621), modalidade em que o consorciado paga parcelas reduzidas até a contemplação, devendo quitar a diferença de 25% do crédito após ser contemplado (Cláusula 3.4 do Regulamento, id. 14738622). O abatimento de R$ 44.887,19 serviu, pois, para quitar o saldo devedor do próprio apelante, conforme comprovado pelo extrato (id. 14738623). Da mesma forma, o valor de R$ 67.958,71 foi utilizado para amortizar o saldo devedor, tratando-se de operação de lance embutido, prática lícita e comum no sistema de consórcios.

Portanto, a administradora apelada agiu em estrita conformidade com o art. 24, § 1º, da Lei 11.795/08 e o estipulado no contrato (id. 14738621 e 14738622), disponibilizando o crédito, aplicando-o financeiramente, utilizando parte dele para quitar débitos do próprio consorciado – conforme sua opção contratual – e, ao final, transferindo-lhe o saldo líquido remanescente (Comprovante de TED, id. 14738624).

Não há que se falar, assim, em saldo a ser restituído ou em aplicação retroativa de correção monetária, sob pena de se criar um regime híbrido e indevido, que acarretaria o enriquecimento sem causa do apelante, que se beneficiaria, a um só tempo, dos rendimentos da aplicação financeira e de um índice de correção, em detrimento da higidez financeira do grupo de consórcio.

A r. sentença, portanto, analisou com acerto a matéria e deu a correta solução à lide, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, c
om fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)